Tribunal: TJBA
Processo: 0321474-82.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0321474-82.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUAN MARIO FERREIRA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCELO MAMMANA MADUREIRA, GISELE MANGUINO SILVA DILELLA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SALDO DEVEDOR EM FAVOR DO RÉU. EXECUÇÃO NOS MESMOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE RECONVENÇÃO. CÁLCULOS HOMOLOGADOS EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação cível interposta por JUAN MARIO FERREIRA contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença em ação revisional ajuizada em face de CREFISA S/A, cujo objeto consistia na reavaliação das cláusulas do contrato. No cumprimento de sentença, a instituição financeira apresentou planilha demonstrando saldo devedor em desfavor do autor, no valor de R$ 37.659,59, e realizou o depósito judicial de R$ 1.924,17, relativos à condenação em honorários e restituição de TAC. O juízo de origem homologou os cálculos, extinguiu o processo e rejeitou a impugnação do Apelante, que sustentava ausência de título executivo judicial e excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença proferida em ação revisional de contrato bancário constitui título executivo judicial apto à execução nos mesmos autos, ainda que o saldo seja favorável ao réu, sem necessidade de reconvenção; (ii) estabelecer se os cálculos apresentados pela instituição financeira e homologados pelo juízo de origem observam os parâmetros fixados pelo título judicial transitado em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A sentença proferida em ação revisional, ainda que proposta pelo consumidor, possui natureza dúplice, sendo apta a gerar efeitos executivos em favor de ambas as partes, inclusive do réu, desde que reconhecida obrigação exigíve
l.
O art. 515, I, do CPC/2015 reconhece como título executivo judicial toda decisão que estabeleça obrigação de pagar, fazer, não fazer ou entregar coisa, independentemente da natureza formal da sentença.
Exigir reconvenção ou ação autônoma da parte ré para execução do saldo devedor já reconhecido judicialmente representa formalismo excessivo, contrário aos princípios da economia e celeridade processuais.
O entendimento está consolidado no STJ, no REsp 1.324.152/SP (Tema 889), que reconhece a possibilidade de liquidação e execução de obrigação reconhecida em sentença, mesmo que em desfavor do autor da ação revisional.
Quanto à alegação de erro nos cálculos, o Apelante não indicou, de forma técnica e específica, qualquer desconformidade entre a planilha apresentada e os parâmetros fixados no título judicial, descumprindo o ônus previsto no art. 525, § 5º, do CPC.
A obrigação da instituição financeira quanto aos honorários e devolução da tarifa foi adimplida mediante depósito judicial, devidamente levantado pela patrona do Apelante, esvaziando essa alegação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0321474-82.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante JUAN MARIO FERREIRA e como apelada CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, de de 2025.

Presidente

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador de Justiça